Tribunal: TJBA
Processo: 0319549-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0319549-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA RECONCAVO LTDA Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, JULIANA ALELUIA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela ora Embargante, mantendo-se a sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos, em razão da superveniente perda de objeto, decorrente da adesão da executada ao Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais – REFIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou com clareza, completude e fundamentação adequada as matérias suscitadas no recurso de apelação, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão embargada reconhece que o pagamento efetuado pela executada, conforme Documento de Arrecadação Estadual (DAE), inclui a rubrica “Honorários Cobrança Judicial”, o que evidencia a natureza judicial da verba e afasta a tese de que se trataria de honorários meramente administrativos. Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais mencionados (CPC, arts. 487, III, “c”, e 90), pois o acórdão expressamente fundamenta que a extinção do processo por perda de objeto, após quitação integral da dívida e dos honorários, não autoriza nova fixação de verba honorária com base no princípio da causalidade. Inexiste contradição entre o julgado e as ADIs 5.910 e 6.167, que apenas reconhecem a compatibilidade constitucional da percepção da verba por procuradores públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A adesão ao REFIS com quitação integral do débito, incluindo a rubrica de “Honorários Cobrança Judicial”, afasta a possibilidade de nova fixação de honorários advocatícios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das razões adotadas no acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 487, III, “c”, e 90. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.910, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.12.2020; STF, ADI nº 6.167, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319549-41.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CEREALISTA RECONCAVO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora